Tribunal: TJSP
Processo: 1009307-53.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Monitória – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Aplicação da teoria da imprevisão ao caso ante os efeitos da pandemia do coronavírus – Impossibilidade – Ausente prova do impacto da pandemia na situação financeira da empresa - Ação julgada procedente que se mostra correta e deve ser mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso

Ementa:
*Monitória – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Aplicação da teoria da imprevisão ao caso ante os efeitos da pandemia do coronavírus – Impossibilidade – Ausente prova do impacto da pandemia na situação financeira da empresa - Ação julgada procedente que se mostra correta e deve ser mantida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*